Tribunal: TJDFT
Processo: 0752907-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. USO INADEQUADO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. PRECEDENTES INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Por tratar-se de obrigação propter rem, é de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel o pagamento dos encargos condominiais.
2. O débito acompanha a propriedade sobre o bem e como agravante é o atual proprietário do imóvel, mostram-se como parte legítima para figurar no Cumprimento de Sentença. Inexiste cerceamento de Defesa ou prejuízo ao Contraditório, o qual pode ser exercido na forma de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
3. "A dívida condominial, por sua natureza propter rem, pode ser exigida do atual proprietário do imóvel na fase de cumprimento de sentença, ainda que este não tenha integrado a fase de conhecimento. A inclusão do novo proprietário no polo passivo da execução respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que assegurada a possibilidade de apresentar defesas típicas da fase executiva." (REsp n. 1.872.920/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)
4. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 615/2025, com o propósito de regulamentar “o emprego de técnicas de inteligência artificial generativa no âmbito do Poder Judiciário." É certo que tal regulamentação dirige-se, em primeiro plano, aos Tribunais, orientando o uso responsável de soluções de IA pelo Poder Judiciário. Todavia, os fundamentos éticos e principiológicos nela contidos irradiam efeitos sobre todos os sujeitos do processo, que devem atuar de forma cooperativa e leal, conforme o disposto no art. 6o do Código de Processo Civil. 4.1 A apresentação de precedentes inexistentes e a atribuição da relatoria de precedentes falsos ao próprio órgão julgador enquadra-se na atuação temerária.
5. Recurso conhecido e não provido.